Tribunal: TCU
Processo: 015.774/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso CV 0501/2011, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 670361, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD. (no da TCE no sistema: 3436/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7891/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 015.774/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Erivaldo Jose da Silva (XXX.652.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Calumbi - PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.